Tribunal: TJDFT
Processo: 0741958-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Arresto executivo. Citação infrutífera. Provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por exequente contra decisão que indeferiu pedido de arresto executivo eletrônico de bens da executada, nos autos de execução de título extrajudicial sob fundamento de ausência do requisito do perigo de dano apto a ensejar a tutela de urgência.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber se o arresto executivo, previsto nos artigos 830 e 854 do CPC, exige a demonstração dos requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) ou se constitui medida executiva que independe de tais requisitos, bastando a frustração da citação do executado.
III. Razões de decidir
3. O arresto executivo deve ser entendido como ato de garantia da execução prévio à penhora, em virtude da sua realização antes da citação do executado, em especial diante da sua conversão automática em penhora caso decorrido o prazo de três dias para pagamento voluntário do débito exequendo.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à equivalência do arresto à penhora para fins da aplicação do princípio da anterioridade estabelecido pelo artigo 908, §2o, do Código de Processo Civil.
5. Efetuado o arresto executivo e decorrido o prazo de três dias para pagamento voluntário após a citação, considera-se que esse foi convertido em penhora para fins de garantia da execução necessária à atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor, nos termos do artigo 830, §3o, do Código de Processo Civil.
6. A falta de citação não impede o arresto executivo de bens, na medida em que os artigos 830 e 854, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que, mesmo não encontrado o devedor, será possível promover o arresto de recursos financeiros disponíveis nas contas bancárias do executado por meio de sistema eletrônico judicial.
7. No entanto, a jurisprudência desta Corte de Justiça aponta no sentido de que tal possibilidade só é exercitável após o esgotamento das diligências para a localização do executado, o que não ocorreu na hipótese dos autos em que os executados sequer foram citados no processo originário.
8. No caso concreto, restou demonstrado o exaurimento das diligências visando à citação da executada, consoante as providências adotadas pelo oficial de justiça e as infrutíferas tentativas de citação por correio, justificando a adoção da medida executiva excepcional.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 301, 830, 854 e 908, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.240.270/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 07.04.2011; STJ, REsp 1.822.034/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.06.2021; TJDFT, AGI 0715906-46.2025.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 03.07.2025; TJDFT, AGI 0727342-36.2024.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 11.10.2024.